Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO DE PRAZO. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão prolatada nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Em suas razões recursais, pede a atribuição de suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão ora agravada até julgamento final do presente recurso. 1.2. No mérito, pede que a cassação da decisão agravada, determinando-se sua reforma, para validar a eficácia do atestado médico apresentado pela advogada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar resta demonstrada justa causa capaz de justificar dilação de prazo processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é enfática ao preconizar ocorrer a justa causa apenas quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Neste momento processual, as alegações da patrona do requerente não são suficientes para o deferimento da restituição do prazo de defesa”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1924732 RJ 2021/0193295-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/11/2021.